Tribunal: TJSP
Processo: 2282332-45.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DEFERIMENTO DE LIMINAR – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – CABIMENTO.
Em atendimento a preceito constitucional (arts. 5o e 196 CF) é direito do paciente com doença crônica obter o fornecimento de medicamento prescrito pelo médico, mesmo que não conste da listagem oficial. Presentes os requisitos autorizadores da concessão da liminar (art. 300, do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DEFERIMENTO DE LIMINAR – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – CABIMENTO.
Em atendimento a preceito constitucional (arts. 5o e 196 CF) é direito do paciente com doença crônica obter o fornecimento de medicamento prescrito pelo médico, mesmo que não conste da listagem oficial. Presentes os requisitos autorizadores da concessão da liminar (art. 300, do NCPC), inclusive abrangido pelo julgamento do Recurso Especial no 1.657.156-RJ (Tema 106).
Decisão mantida.
Recurso desprovido.